Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-68.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0709458-68.2023.8.07.0019 DESPACHO Manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista o protocolo da apelação em 30.04.2024 (id. 60213876) e a publicação da sentença em 05.04.2024 (id. 60213874). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator